Tribunal: TJDFT
Processo: 0712169-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO DE CONTRATO. SÚMULA 380 STJ. AFASTAMENTO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A discussão sobre a nulidade de cláusulas contratuais, não descaracteriza, as consequências da insolvência, isto porque, o debate suscitado nas razões do recurso não teria o condão de retroagir à data do prazo para purga da mora e afastar a consolidação da propriedade.
2. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "A simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula no 380).
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.